Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-20.2023.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000297-20.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CEZINO DA CRUZ - CPF: 384.103.031-91 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEVER DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA
DA SEGURANÇA DO SISTEMA
.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Inexistindo

prova
de que
a

instituição

financeira

disponibilizou

tecnologia
de
cadastro
de IP
ou

códigos

sazonais

mediante

token
, para
garantir

segurança

nas

transações

realizadas

pelo
internet banking e
aplicativo
de
celular
,
configura
-
se a

conduta

ilícita
.

2.
Todo
aquele
que
receber

quantia

indevida

ou
a
maior
,
tem

a

obrigação
de
restituir
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
, a
restituição

deve
ser
em
dobro, salvo se o
fornecedor

comprovar
que
houve

engano

justificável
.

Considerando
que
o

recebimento

ocasionado

não

poderia

ter

sido

constatado

voluntariamente
pela
parte

reclamada
,
não

vislumbro
que
haja

má-fé
e a
restituição

deve
ser de forma simples.

3.
A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros
e
cobrança a maior de parcelas de empréstimo
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
no valor de
R$
2.055,50
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(R$
2.05
5,
50)
,
a

indenização

fixada

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000297-20.2023.8.11.0028

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente
:

ANTONIO CEZINO DA CRUZ

Recorrido
:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANTONIO CEZINO DA CRUZ
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença

proferida
no ID174436772
/PJe
2
.
Entendeu
que:
a)
a
renegociação
do
débito

está

devidamente

comprovada

por

meio
de
contrato

assinado

eletronicamente

por

meio
de
aparelho

celular
; e o
contrato

originário

esta
com
atraso
de
mais
de 60
dias
o que
justificava
a
renovação
do
contrato
. Diante do
exposto
,
julgou

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID174436773
/PJe
2
.
Sustentou
que:
originariamente celebrou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$2.647,68, a ser pago em 24 parcelas; a parte reclamada efetivou uma renovação deste contrato unilateralmente em condições desvantajosas, visto que previa prazo maior de pagamento; ser ilógico a renegociação de um empréstimo que estava sendo normalmente pago; as telas sistémicas não possuem validade probatória. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedente os pleitos da inicial.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID174436776
/PJe
2
.

Argumentou que o recurso não pode ser provido, eis que a sentença deve ser mantida.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Serviços
bancários

eletrônicos
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

em
se
tratando
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. REVELIA. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIRO. QUESTÃO SUPERADA PELOS EFEITOS DA CONTUMÁCIA. USO DO VALOR DO CHEQUE ESPECIAL E RETENÇÃO DO 13º SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. – (...) As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E neste caso, a falha de segurança na prestação do serviço pelo banco, que permitiu a realização de operações fraudulentas bancárias na conta corrente perpetradas por terceiros, caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). – (...) Restando incontroverso que as transferências de numerário, a partir da conta corrente, ocorreram mediante fraude, cabe à instituição financeira efetuar sua restituição, em razão do seu dever de guarda e vigilância dos valores depositados e confiados. - A apropriação de valor depositado na conta corrente, como o crédito concedido antecipadamente ao cliente (cheque especial) e a retenção do 13º salário para a cobertura do prejuízo, desconsiderando sua natureza alimenta, é fato suficiente para caracterizar o dano moral. - O valor arbitrado (R$ 2.000,00) atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para sua redução. - Recurso conhecido e desprovido. - Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. - Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - ACJ: 20151010075246, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/02/
2016 .
Pág.: 460)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. BOLETO. - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

RECURSO DO RÉU. (1) ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BOLETO. FRAUDE NA EMISSÃO. SÍTIO ELETRÔNICO. PAGAMENTO À CONTA DIVERSA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. ACERTO.

- "Ao disponibilizar os serviços bancários através de meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança no contado com o consumidor, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira" (TJDFT, AC n. 20150110360593, rel. Des. Alfeu Machado, j. em 21.06.2017).

(2) SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO.

- Em atenção ao parcial acolhimento dos pedidos iniciais, altera-se a sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados em igual proporção pelas partes.

SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0322850-27.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Henry
Petry
Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2017).

Examinando
o
caso

concreto
e
diante
das
transações

impugnadas
pela
parte

reclamante
,
cabe
à
instituição

financeira

comprovar
que
efetivamente

todos

os

recursos

tecnológicos

disponíveis

foram

utilizados
para
evitar
o
dano

ao

consumidor
.

Todavia
,
compulsando
as
provas

disponíveis

nos
autos,
não

há

qualquer

elemento

comprobatório

neste

sentido
, pois
ausente

documento
que
comprove
que o site/app
disponibilizado

oferece

dispositivos
de
segurança
, tais
como
o
cadastro
de IP de
computadores
/smartphone
,
a
utilização
de
códigos

sazonais

mediante

token
ou

tabela
auxiliar
,
dentre
outros
dispositivos
.

Portanto
,
diante
da
ineficiência
dos
recursos

tecnológicos

disponíveis
pela
instituição

financeira
,
torna
-se
evidente

a

existência
da
conduta

ilícita
.

Repetição
de
indébito
.

Em se tratando
de relação de consumo
, é
firme
o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que
realizou
descontos sem autorização do consumidor,
por
carac
terizar
-se na hipótese de
atitude
contrária à boa-fé objetiva
.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUAR
TA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
houve
o
pagamento

indevido
no
importe
de
R$2.055,50
(
dois
mil e
cinquenta
e
cinco
reais).

Todavia
,
considerando
que
o

recebimento

indevido

esta

embasado

em

possível

falha
de
segurança

tecnológica
,
não

vislumbro
que
haja

má-fé
que
justifique
a
repetição
de
indébito

em
dobro,
devendo
o valor ser
restituído
de forma
simples
.

Dano moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros
, decorrente
de cobrança
a maior de parcelas de empréstimo
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.
(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...)
3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada.
4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em exame do caso concreto, pode-se afirmar que
os
descontos indevidos
em valor superior ao que foi originariamente contratado, no importe no valor R$2.055,50,
é suficiente para configura dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo.

Portanto
, é
devido

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado

(
R$2.055,50
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$4.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)

conden
ar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b)

conden
ar
a
parte

reclamada

pagar
a
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 2.055,50 (
dois
mil e
cinquenta
e
cinco
reais e
cinquenta

centavos)
a

título
de
repetição
de
indébito

na
forma
dobrada
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023